Tribunal: TCU
Processo: 005.710/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil, emitido pela Câmara dos Deputados, em benefício de Sylvia Maria Guimaraes Vasconcelos, submetido à apreciação desta Corte de Contas, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de pensão civil emitido pela Câmara dos Deputados em benefício de Sylvia Maria Guimaraes Vasconcelos, submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, e 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023, bem como, na Súmula 106 do TCU, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de pensão civil (e-Pessoal 73100/2022); 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da notificação da unidade jurisdicionada; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "décimos/quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.4. comunique imediatamente à interessada o teor da presente deliberação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência; 9.3.5. informe à interessada que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser restituídos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem; e 9.4. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão), para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da EC 103/2019, que Sylvia Maria Guimarães Vasconcelos acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Câmara dos Deputados) com benefício previdenciário do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, registrando que há nos autos declaração da pensionista sobre o interesse em manter a integralidade do benefício pensional da Câmara dos Deputados.